Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-96.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-96.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SIMONE VIEIRA GOMES

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DA ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por cobrança indevida e danos morais, reconhecendo a
inexistência de relação contratual e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificação da validade da contratação contestada pela consumidora e da responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço. Configuração ou não do dano moral e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, com inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora.

4. Conclusão pericial grafotécnica que atestou de forma inequívoca a falsidade das assinaturas no contrato de empréstimo consignado, afastando a legitimidade da contratação e evidenciando a falha do banco na segurança das operações realizadas.

5. Reconhecimento de responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, e do dever de indenizar os danos morais in re ipsa decorrentes da fraude.

6. Indenização fixada em R$ 10.000,00 considerada proporcional e adequada aos danos sofridos e ao caráter pedagógico da reparação.

7. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios recursais em razão do desprovimento integral do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000005-96.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada SIMONE VIEIRA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .